Tribunal: TJMT
Processo: 1001420-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001420-11.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: BACAERI FLORESTAL LTDA.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Bacaeri Florestal Ltda. contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em ação anulatória de débito fiscal, com pedido de concessão de tutela de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “atua no ramo de pecuária e de reflorestamento, atuando através da matriz com criação de bovinos para corte (atividade principal) e extração de madeira em florestas plantadas (atividade secundária), e através da filial com serraria com desdobramento de madeira em bruto (atividade principal) e comércio atacadista de madeira e produtos derivados (atividade secundária)”.
Assevera que, em novembro de 2008 e em julho de 2008, por meio da filial “vendeu ao exterior cargas de madeira serrada em blocos de teca (tectona grandis) oriunda de florestas plantadas. Ocorre que, “durante o despacho aduaneiro dos dois embarques, os Registros de Exportação foram emitidos no CNPJ da matriz. Apesar de registrado no CNPJ da matriz, é possível verificar que os dois registros indicam especificamente as NFe’s”.
Afiança que, “apesar da imunidade tributária, tendo em vista o erro decorrente do registro de exportação, em dezembro/2011 a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT), emitiu e lançou o Aviso de Cobrança Fazendário no 791945/76/68/2011”. Daí consequente, em janeiro de 2012, “apresentou impugnação ao lançamento tributário, informando do equívoco referente à inclusão do CNPJ da matriz no momento da exportação, enquanto a venda foi efetuada pela filial”. Todavia, somente em novembro de 2020, “foi rejeitada a defesa apresentada [...], restando mantido o lançamento tributário”, de modo que “a SEFAZ/MT reconheceu que houve um equívoco no momento do despacho aduaneiro, com a indicação do CNPJ da matriz ao invés do CNPJ da filial, no entanto, entendeu que não havia comprovação da exportação das mercadorias”.
Afirma que, “tanto a documentação expedida pela Receita Federal quanto o Conhecimento de Embarque e demais documentação acostada aos autos são suficientes para demonstrar, ao menos, a existência de indícios de que a mercadoria foi efetivamente exportada”.
Acentua que, “mesmo entendendo não ser devido o valor cobrado pelo fisco estadual, apresentou um bem em garantia, [...], em valor muito superior ao da suposta dívida tributária, que não foi aceito pelo juízo, restando indeferido o pedido de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja garantido “o direito de obtenção de certidão de regularidade fiscal, até o julgamento do recurso pelo Colegiado”.
É o relatório.
Eis, o dispositivo da decisão agravada:
[...] Da análise dos documentos e fatos trazidos pelo requerente, tenho que são insuficientes a caracterizar a probabilidade necessária ao deferimento da tutela pretendida.
No caso vertente, a requerente narra que efetuou venda ao exterior com a exportação definitiva da mercadoria, operação essa que não estaria sujeita à tributação do ICMS.
Relata que a despeito da inexistência de fato gerador do tributo, teve lançamento tributário, de ofício, em seu desfavor, o qual foi objeto de impugnação administrativa, onde a decisão que analisou o mérito manteve o lançamento.
Destarte, extrai-se da narrativa dos fatos e dos documentos que acompanham a lide, que o ato administrativo impugnado teve origem em fiscalização realizada pela SEFAZ/MT, que por entender não comprovada a exportação do produto, promoveu o lançamento do imposto que seria correspondente a operação de venda das mercadorias.
A petição inicial não traz o procedimento administrativo de fiscalização que culminou com o lançamento do tributo, mas requer, para esse fim, a intimação do requerido para que junte aos autos: ‘todos os documentos, processos, etc., que serviram de fundamento para a emissão, ilegal e indevida, do já referido aviso de cobrança fazendária (ACF) no. 791945/76/68/2011’.
Assim, não há como analisar, neste momento, se a motivação que culminou com o lançamento do imposto corresponde aos fatos apurados no procedimento administrativo.
Por outro lado, ao buscar o fundamento utilizado pelo requerido para indeferir a impugnação da parte autora é possível notar que a autoridade responsável entendeu que não houve a comprovação da efetiva exportação ‘dos produtos das notas fiscais lançadas no Aviso n. 791945/76/68/2011’.
Transcrevo o trecho do decisum:
‘Conquanto entendemos que assiste razão ao contribuinte nas alegações de que incorreu com erro no preenchimento das documentações referentes a exportação ao consignar o CNPJ da matriz, em análise minuciosa a toda documentação dos autos, temos que o autuado não comprovou a exportação dos produtos das notas fiscais lançadas no Aviso no 791945/76/68/2011, pois, o Extrato do Registro de Exportação 08/1821439-001 não foi anexado aos autos e o RE 09/0858089-001 encontra-se com situação Solic. Despacho. Ou seja, o Registro de Exportação não está averbado - RE vinculado a DE desembaraçada e com mercadorias embarcadas - exportação comprovada e despacho concluído. Além disso, o contribuinte não trouxe aos autos o Memorando de Exportação. (os grifos são meus)
(...)
Portanto, diante da análise de toda documentação apresentada nos autos e pelo cotejamento da legislação tributária, concluímos que não há comprovação de que as mercadorias foram exportadas e por este motivo, mantivemos os lançamentos realizados através do Aviso no 791945/76/68/2011. (grifei)’
Ou seja, em princípio, pelo que se extrai da motivação empregada pelo requerido, o autor não teria carreado aos autos do processo administrativo, os documentos aptos a comprovar a efetiva exportação das mercadorias, medida que era exigida, na ocasião, pelo art. 4o, §2o, inciso I, do RICMS aprovado pelo Decreto n. 1.944/89, para o gozo da não incidência tributária.
Portanto, para fins de tutela de urgência, as provas que acompanham a petição inicial se mostram insuficientes, pois, em princípio, baseado na motivação acima colacionado, o ato administrativo atacado estaria em conformidade com a legislação estadual ao demandar a comprovação da operação de exportação para fins de não incidência tributária.
Vale lembrar, pois oportuno, que o exame das provas aqui realizado é perfunctório e nada impede que posteriormente, quando do exaurimento da instrução probatória, fique comprovado o direito da parte, mas, por enquanto, dada a presunção de legitimidade, bem como a motivação exarada no processo administrativo, de que a parte autora não teria comprovado, naqueles autos, a exportação das mercadorias, o ato administrativo permanece hígido em sua legalidade.
Diante desses fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos.
Acolho o pedido da parte autora e determino a intimação do requerido para no prazo da contestação, trazer aos autos todos os documentos e procedimentos administrativos que serviram de fundamento para a emissão, ilegal e indevida, do aviso de cobrança fazendária (ACF) no. 791945/76/68/2011, conforme previsto no art. 438, II, do CPC.
Expeça-se ofício à Receita Federal do Brasil, também com fundamento no art. 438, II, do CPC, para que encaminhe a estes autos, cópia dos registros e de todos os documentos relativos à exportação de madeira constante nos RE 08/1821439-001 e RE 09/0858089-001, uma vez que, conforme alega a parte autora, não mais estão disponíveis para o público externo após a mudança do sistema Siscomex.
Expeça-se o necessário.
Intime-se.
Cumpra-se. [...]. (Primeira Instância, Processo Judicial Eletrônico no 1001674-55.2021.8.11.0041, Id. 47516495).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] Ora, a ação ajuizada ataca um ato administrativo que, por considerar não comprovada a operação de exportação, impôs à requerente o pagamento do tributo.
Ressalto à parte autora que a análise dos fatos, para fins de concessão da tutela de urgência, é superficial, de maneira que, para a anulação do ato administrativo não se faz presente a fumaça do bom direito, pois, ao que tudo indica, os documentos que agora acompanham o pedido não foram apresentados no processo administrativo.
Reforça minha convicção nesse sentido o pedido da própria autora para que o requerido seja intimado a apresentar cópia integral de todos os documentos e procedimentos administrativos que serviram de fundamento para a emissão do aviso de cobrança fazendária (ACF) no. 791945/76/68/2011, o que demonstra que, a princípio, o presente processo não estaria imbuído de todos os documentos que culminaram na prática do ato administrativo objeto da lide, sendo insuficientes, portanto, para ensejar o fumus boni juris ou, melhor dizendo, a probabilidade do direito invocado pela parte.
Como se vê, embora a decisão vergastada não tenha feito menção específica aos documentos, o liame lógico existente fundamentação ali contida é mais que suficiente para demonstrar o entendimento que levou este magistrado a indeferir a tutela de urgência, considerando irrelevante a menção aos documentos mencionados pela parte.
Nada impede que ao final seja reconhecido o direito vindicado, mas neste momento de análise perfunctória, o ato administrativo atacado aparenta deter os contornos necessários da legalidade.
Os documentos cuja análise a requerente pretende, com certeza serão examinados e ponderados ao final, juntamente com a cópia integral do aviso de cobrança fazendária (ACF) no. 791945/76/68/2011, além de demais provas que o requerido entender necessárias a comprovar o seu ponto de vista, sendo esse o momento adequado para o exaurimento das provas produzidas.
Em relação à caução ofertada, é preciso esclarecer esse fato não dispensa a parte da comprovação da fumaça do bom direito, o que não é o caso, como já expliquei mais acima.
Assim, o oferecimento de caução não altera o entendimento deste magistrado quanto ao indeferimento da tutela de urgência.
Isso posto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos e, no mérito, lhes nego provimento.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se. [...]. (Primeira Instância, Processo Judicial Eletrônico no 1001674-55.2021.8.11.0041, Id. 47991856).
No extrato de conta corrente fiscal, datado de 13 de janeiro de 2021, registra o valor total do débito no montante de R$ 28.093,05: vinte e oito mil noventa e três reais e cinco centavos (Primeira Instância, Id. 47366738, fls. 2).
No caso, a agravante ofereceu caução real consistente no imóvel denominado “Fazenda Bacaeri I, com área de 3.000,9638 HAS (três mil e seis hectares, noventa e seis ares e trinta e oito centiares), desmembrada da área denominada loteamento mogno, situada neste Município de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso” (Primeira Instância, certidão da matrícula - Id. 47796658), matrícula no 32.652, do Primeiro Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Alta Floresta, avaliado em R$ 340.000,00: trezentos e quarenta mil reais, conforme consta na “declaração do ITR do exercício de 2020” (Primeira Instância, Id. 47796660).
É certo que, a caução oferecida pelo contribuinte em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, somente é admitida para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nunca para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e desde que o faça antes do ajuizamento da execução fiscal.
[...] ‘O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; Dispõe o artigo 206 do CTN que: 'tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.' Portanto, a caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.’ (REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1250539/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2018). [sem negrito no original]
[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 810212/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017). [sem negrito no original]
Daí decorrente, presente caução idôneo com valor suficiente à garantia do juízo, possível é a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.
Essas, as razões por que defiro, em antecipação de tutela, a pretensão recursal para deferir o pedido de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em relação ao aviso de cobrança fazendária no 791945/76/68/2011, constante no sistema de conta corrente fiscal da agravante.
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator